Tribunal: TJDFT
Processo: 0739061-69.2021.8.07.0016
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-08-17
Data de publicação: 2022-09-12

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. EXONERAÇÃO DE ALIMENTOS. EX-COMPANHEIRA. FALECIMENTO. PERDA PARCIAL SUPERVENIENTE DO INTERESSE. CONDENAÇÃO EM HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS.
I – A ré faleceu após a prolação da r. sentença que julgou improcedente o pedido exoneratório de alimentos do autor, ex-companheiro. Reconhecido o interesse recursal parcial, apenas quanto à condenação aos ônus da sucumbência.
II – Constatada a perda superveniente do interesse processual na ação exoneratória de alimentos, mantém-se a condenação do autor ao pagamento dos honorários advocatícios, observado o princípio da causalidade, uma vez que ele motivou a instauração da demanda, art. 85, § 10, do CPC.
III– Apelação do autor parcialmente conhecida e, na parte conhecida, desprovida.